Tribunal: TJDFT
Processo: 0702092-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702092-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVERALDO BERNARDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0703973-05.2018.8.07.0006), ajuizado contra EVERALDO BERNARDES DE OLIVEIRA, desconstituiu a penhora anteriormente deferida, ao fundamento de que a falta de comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel demonstra o desinteresse no prosseguimento da constrição, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, durante o qual se suspenderá a prescrição (ID 1399445 – pág. 174). Em suas razões recursais (ID 13996441), o agravante informa que, na origem, foi deferida a penhora da cota de 10% de imóvel pertencente ao devedor, ora agravado, e determinado ao exequente que providenciasse a respectiva averbação no registro imobiliário. Narra que o agravado apresentou impugnação à penhora, sustentando a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem família, cuja alegação foi rejeitada, sendo determinado novamente ao credor que promovesse a averbação da penhora na matrícula do imóvel, no prazo de dez dias. Explica que requereu a dilação do prazo, diante da impossibilidade de cumprimento da decisão na data assinalada, ao fundamento de que os cartórios exigem o prazo de vinte dias para elaboração da certidão, considerando-se, ainda, as exigências internas da instituição bancária para o atendimento da determinação judicial, o que foi deferido em 26/11/2019 e cujo prazo final para manifestação ocorreria em 18/12/2019. Diz que, antes do decurso do referido prazo, o Juízo de origem desconstituiu a penhora, ao fundamento de que houve desinteresse no prosseguimento da constrição, por falta de comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel. Defende que não houve descumprimento da determinação judicial, pois ainda não havia transcorrido o prazo concedido para tanto. Alega que não houve reiterados pedidos de dilação de prazo ou tentativa de tumultuar os autos, e que, ao contrário, as determinações anteriores foram atendidas pelo exequente, que se encontra, desde o ano de 2017, tentando recuperar seu crédito, sem que haja cooperação por parte do executado. Registra que foram realizadas diversas pesquisas para localização de bens em nome do agravado, de forma que, provavelmente, a penhora realizada corresponde ao único bem de sua propriedade. Ressalta, também, que a manutenção da penhora, após todas as diligências realizadas para encontrar o bem, ofende os princípios da economia e celeridade processual, pois os atos processuais devem ser aproveitados ao máximo, se deles não decorrer prejuízo para as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, para que seja mantida a penhora sobre o imóvel de propriedade do executado. Preparo efetuado (ID 13996447). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Verifica-se dos autos que, em 08/10/2019, o Juízo de origem deferiu a penhora da cota de 10% do imóvel indicado no ID 13996445 – págs. 63/64, pertencente ao agravado, bem como determinou que o credor providenciasse o registro imobiliário da penhora, com fundamento no artigo 844, do Código de Processo Civil, comprovando a averbação na matrícula atualizada do imóvel, conforme decisão de ID 13996445 – págs. 74/75. Confira-se: Com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA da cota pertencente ao réu (10%) sobre o imóvel indicado ao ID 42515927. Nomeio o devedor fiel depositário. (...) Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar da intimação da parte autora para impressão do termo de penhora, o qual será expedido via PJe. Nos termos da certidão de ID 13996445 – pág. 100, de 04/11/2019, o exequente foi intimado para retirar o Termo de Penhora e a Certidão para a averbação da penhora do imóvel (ID 13996445 – págs. 98/99) no registro competente. O devedor, ora agravado, apresentou impugnação à penhora em 05/11/2019 (ID 13996445 – págs. 104/109), que foi rejeitada pela decisão de ID 13996445 – págs. 149/150). De igual forma, os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID 13996445 – págs. 155/158) foram rejeitados pela decisão de ID 13996445 – págs. 160. Posteriormente, em 25/11/2019, o agravante requereu a dilação do prazo, para o cumprimento da determinação judicial de averbação da constrição do imóvel no registro competente (ID 13996445 – págs. 165/166), cujo pedido foi deferido pela decisão de ID 13996445 – págs. 168, que dilatou o prazo em 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Ressalte-se que referida decisão foi proferida em 26/11/2019, tendo o advogado do banco agravado registrado ciência em 27/11/2019, de modo que o prazo concedido escoaria em 18/12/2019, conforme consulta realizada aos expedientes do processo na origem. Ocorre que, em 11/12/2019, antes do decurso do prazo concedido, o Juízo de origem desconstituiu a penhora, por falta de comprovação do cumprimento da determinação de averbação da penhora na matrícula do imóvel, conforme decisão de ID 13996445 – págs. 174/175. Confira-se: Decisão via ID 46628447. Penhorada a cota de 10% de titularidade do réu sobre bem imóvel. A parte autora, intimada, não comprovou a averbação da penhora na matrícula do imóvel, o que demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da constrição. Desconstituo a penhora de ID 46628447. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no § 2o do mesmo artigo. Ressalto que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF), não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Anote-se o final do prazo suspensivo em 11/12/2020 e o decurso do prazo prescricional em 11/12/2025. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelo agravante, considerando que ainda não havia transcorrido o prazo deferido para o cumprimento da determinação judicial, de modo que não houve o seu descumprimento e, portanto, não evidenciado o desinteresse na manutenção da constrição. Por outro lado, presente se mostra o perigo da demora, considerando-se que foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator